Tribunal: TJMMG
Processo: 0002030-91.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DO ART. 230, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - MILITARES QUE LEVAM MENOR INFRATOR PARA O NECESSÁRIO ATENDIMENTO MÉDICO E, EM SEGUIDA, CONHECENDO A MENORIDADE DO AGENTE, O ENCAMINHAM PARA O CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO ADOLESCENTE CUMPREM A LEI DE FORMA ABSOLUTAMENTE CORRETA E SATISFATÓRIA - FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0002030-91.2017.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/03/2021 Publicação: 23/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 230, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) – MILITARES QUE LEVAM MENOR INFRATOR PARA O NECESSÁRIO ATENDIMENTO MÉDICO E, EM SEGUIDA, CONHECENDO A MENORIDADE DO AGENTE, O ENCAMINHAM PARA O CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO ADOLESCENTE CUMPREM A LEI DE FORMA ABSOLUTAMENTE CORRETA E SATISFATÓRIA – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Daniel Cristiano Martins Bueno, Helter Luís Arcanjo e Ronaldo Adriano de Souza, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Ministério Público, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu os réus quanto à prática do crime previsto no art. 230, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso de agentes, na forma do art. 29 do Código Penal brasileiro. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados, fls. 1-A/1-C, aduzindo que: [...] Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, em 19 de fevereiro de 2015, por volta das 23h32min, na Av. Abrahão Caran, no bairro São José, nesta capital, os denunciados RONALDO ADRIANO DE SOUZA, DANIEL CRISTIANO MARTINS BUENO e HELTER LUIS ARCANJO, no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, agindo em concurso de agentes e na unidade de vontades, procederem a apreensão do adolescente Arthur Junio Pereira sem a adoção das formalidades legais. Apurou-se que, na data, horário e local já citados, a vítima foi abordada e apreendida pela guarnição composta pelos sobreditos milicianos, juntamente com o imputável Ely Junio Moura Santos, depois do cometimento de atos infracionais, sendo então TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 encaminhada para a 17ª Companhia de Polícia Militar/34º BPM, localizada na Rua Jordânia, nº. 313, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte/MG, onde permaneceram por cerca durante a redação do REDS 2015-003742456-001 (ff. 19/24-verso). Frisa-se que tal conduta contraria sobremaneira, a Diretriz Auxiliar das Operações (DIAO 02/94) e o art. 172 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Nesta Promotoria de Justiça Especializada (ff. 101/103), o adolescente Arthur Junio Pereira reconheceu os denunciados RONALDO ADRIANO DE SOUZA, DANIEL CRISTIANO MARTINS BUENO e HELTER LUIS ARCANJO como aqueles que participaram da sua abordagem, estando a condução e a permanência da vítima na unidade policial, confirmada no histórico do REDS 2015-003742456-001 (ff. 19/24-verso). Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria dos delitos, infringiram RONALDO ADRIANO DE SOUZA, DANIEL CRISTIANO MARTINS BUENO e HELTER LUIS ARCANJO, a norma contida no artigo 230, p.u. do ECA (Lei 8.069/90),m na forma do art. 29 do Código Penal. Isto posto, recebia a presente, o Ministério Público requer a V.Exa. seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes as sanções legais. [...] Com a denúncia, vieram aos autos os documentos de fls. 02/185 – relativos ao processo criminal de origem, que tramitou no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte/MG, na 1ª Secretaria Criminal, sendo que o feito foi remetido à Justiça Militar Estadual, em razão das disposições da Lei n. 13.491/17. A denúncia foi recebida na Justiça comum, e foi ratificado o ato judicial de recebimento na 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), no dia 29 de junho de 2018 (fls. 194/194-v). A vítima, o acusado e as testemunhas foram ouvidos, com depoimentos tomados por meio audiovisual, cuja mídia se encontra acostada aos autos. As alegações finais foram apresentadas pelo Ministério Público às fls. 283/285 e versos e pela defesa às fls. 288/292. Encerrada a instrução, o eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME decidiu absolver os réus quanto à prática do crime previsto no art. 230, parágrafo único, do ECA, em concurso de agentes, na forma do art. 29 do Código Penal brasileiro, e o fez com supedâneo no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. A sentença encontra-se colacionada às fls. 295/296 dos autos. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofertou recurso de apelação, cujas razões se encontram às fls. 307/316, afirmando a existência da materialidade e da autoria e pugnando pelo provimento do apelo, para a condenação dos réus. Os apelados ofertaram suas contrarrazões, que se encontram às fls. 318/323, pugnando pelo não provimento do recurso, para manter-se a sentença absolutória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A ilustre procuradora de justiça, em sua manifestação de fls. 341/343, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, modificando-se a sentença, para que haja a condenação dos acusados. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu os réus quanto à prática do crime previsto no art. 230, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso de agentes, na forma do art. 29 do Código Penal brasileiro. Eminentes Desembargadores, sem embargo de outras opiniões, a questão submetida à análise nesta oportunidade é simples, aliás, é muito simples, e me leva à conclusão de pleno acerto do Juiz primevo na sentença vergastada. Vejam Vossas Excelências que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados, alegando a prática do crime previsto no art. 230, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), que encerra a seguinte conduta: Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente: Pena - detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. (sem destaque no original) Então, cumpre-nos atentarmos para a apreensão do autor, que era menor de idade, por cometimento de fato delituoso grave, e, ainda, que esta apreensão teria sido feita sem a observância das formalidades legais. Chamo a atenção para a ocorrência que resultou na apreensão do menor, dita vítima, e do imputável Ely Junio Moura Santos. Em verdade, o menor e a pessoa de Ely Junio Moura Santos estavam, no jargão popular, “tocando o terror” em alguns estabelecimentos comerciais e em logradouros do bairro Universitário e nas proximidades da av. Abraão Caran, na região da Pampulha, realizando assaltos à mão armada, inclusive com disparo contra uma das vítimas. A citada vítima nestes autos, menor à época dos fatos – Arthur Junio Pereira –, após ser perseguido pelos militares, acabou detido, apresentando ferimentos decorrentes da malsinada tentativa de evasão e do não acatamento à pronta ordem dos policiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nisso, após a prisão do maior Ely e do então menor Arthur, os militares levaram as referidas pessoas para atendimento médico em uma UPA nas proximidades, haja vista as lesões que apresentavam. O encaminhamento para a UPA está relatado pelos militares e por Ely Junio Pereira, que afirmou ter sido levado para atendimento médico na UPA e não para a Cia PM, conforme fl. 134 dos autos. Da mesma forma, o preso Ely Junio Pereira revelou que somente teve conhecimento de que o Arthur Junio era menor quando já estavam no Centro Integrado de Apoio ao Adolescente - CIA. Vejam bem. Nem o comparsa do então menor nos crimes sabia da sua condição de menoridade, e, por óbvio, os militares também não sabiam. Mas independente disso, fato é que os militares levaram ambos para atendimento médico e, depois de atendidos, foram para a CIA, não a companhia PM, mas o Centro Integrado de Apoio ao Adolescente. A prova dos autos, segundo a narrativa da própria vítima, então menor de idade, demonstra que os militares apenas tomaram conhecimento de que o mesmo não era maior de idade porque ele próprio revelou tal circunstância aos policiais. E mais. A tal vítima Arthur Junio Pereira disse que comunicou aos militares sua condição de menoridade e, assim, foi imediatamente encaminhado para o Centro Integrado de Apoio ao Adolescente - CIA. Desse modo, estou absolutamente convencido do acerto da respeitável sentença. É interessante notar que a própria denúncia traz, no rodapé da fl. 01-B, expressa menção à Diretriz Auxiliar de Operações (DIAO 02/94), na qual consta a possibilidade de o militar levar o preso para atendimento médico antes de conduzi-lo à Delegacia de Polícia, e, ali, na mesma citação, o Ministério Público parece querer excepcionar a exceção quando se tratar de adolescente apreendido em flagrante de ato infracional. Ora, qual a lógica disso? Se o menor estava ferido, parece óbvio que o atendimento médico era a única ação possível naquele momento, pois a vida e a saúde têm prioridade. Do contrário, se o adolescente estiver ferido com um tiro em região letal de seu corpo, os militares devem levá-lo para o Centro Integrado de Apoio ao Adolescente - CIA? Claro que não! Desse modo, os militares cumpriram seu mister, sem quaisquer reservas ou abstrações, tendo conduzido o menor ferido para atendimento médico e, após tomarem conhecimento de sua menoridade, o levaram para o Centro Integrado de Apoio ao Adolescente - CIA. O acerto na conduta também encontra respaldo no Memorando n. 30127.3/14 - EMPM, da lavra do Chefe do Estado-Maior da PMMG, cuja orientação apresenta a única lógica passível de aceitação (documento colacionado às fls. 224/225 dos autos). A sociedade quer Justiça, e Justiça é maior que o direito puro e simples. No caso vertente, a Justiça está na sentença, muito bem consignada em seu justo conteúdo. E, como disse Rui Barbosa, “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A prova nestes autos desfez o infortúnio dos militares e consagrou a verdadeira justiça, muito clara aos olhos da sociedade, tendo em vista que os militares, ora apelados, não apreenderam a vítima, menor de idade, sem a observância das formalidades legais; ao contrário, eles respeitaram a forma estabelecida, razão pela qual o fato não constitui infração penal. Ante o exposto, nego provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para manter incólume a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Relator, para igualmente negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Pode-se facilmente constatar que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos recorridos, que primeiramente atenderam às necessidades de cuidado para com a vida e a integridade dos detidos para, após, levá-los ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade, acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a decisão do Juiz de Primeira Instância. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator